Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703839-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ISAÍAS ALVES MARTINS E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DF. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. CURSO CHOAEM. ANTIGUIDADE. REQUISITOS PARA ASCENSÃO. AUSÊNCIA. I – A ascensão dos policiais militares do DF será efetuada não só por antiguidade, mas também por merecimento (capacidade intelectual), consoante previsão expressa do art. 60, § 3, Lei 7.289/84 e do art. 6o, II, Lei 12.086/09. II – O fato de os autores serem mais antigos do que os policiais promovidos a Segundo-Tenente citados como paradigma não gera, por si só, o direito à promoção por preterição. É necessário para tanto o preenchimento dos requisitos legais, o que não ocorreu com os apelantes-autores, uma vez que não fizeram o Curso de Formação - CHOAEM para habilitação e ingresso na carreira de Oficiais Administrativos, art. 32, inc. I, Lei 12.086/09. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido. III - Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, 6o, 8o, 24 e 25 e 38, inciso II, todos da Lei 12.086/2009, bem como 37 da Constituição Federal, ao argumento de que teriam sido preteridos pelos policiais mais modernos, tendo ocorrido quebra da cadeia de antiguidade e hierarquia dentro da caserna. Verberam que os recorrentes possuem o direito à promoção em ressarcimento de preterição, no posto de 2o Tenente da PMDF, ao tempo em que deviam ter sido promovidos; b) artigo 32 da Lei 12.086/2009, asseverando que não se trata de promoção dentro da PMDF, mas sim, de transposição de quadro, não podendo ser criada uma modalidade de concurso público interno para ingresso num curso de habilitação - CHOAEM, destinado ao quantitativo de vagas destinadas ao critério de antiguidade, para efetivar promoções per saltum, quando o critério legal seria a antiguidade; e c) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, 6o, 8o, 24, 25, 32 e 38, inciso II, todos da Lei 12.086/2009, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “a ascensão do quadro de praças para o quadro de oficiais depende do cumprimento dos requisitos exigidos na Lei 12.086/09, dentre eles, a realização do curso CHOAEM, para o posto de Segundo-Tenente, art. 32, inc. I, Lei 12.086/09. E, no processo em exame, está expresso na já citada Informação Técnica n.o 13/2022 - PMDF/DGP/DPAD/SPO, elaborada pela Seção de Promoção de Oficiais, que os apelantes-autores “não possuem todos os requisitos para ingresso no posto de Segundo Tenente (QOPMA), uma vez que não cursaram o CHOAEM para habilitação e ingresso na carreira de Oficiais Administrativos” (id. 43262598, pág. 10). Assim, a suposta irregularidade na nomeação dos candidatos citados como paradigma não gera o direito de os autores serem promovidos ao posto de Segundo-Tenente, uma vez eles não cumpriram todos os requisitos legais, não sendo suficiente a invocada antiguidade para tanto” (ID 45030327). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porquanto as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). O apelo também não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 37 da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027